Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INIMIZADE. INTERESSE NA CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO COM DECISÕES. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO.
1. A imparcialidade do Juiz é pressuposto de validade do processo, tratando-se de direito das partes. A fim de prevenir situações nas quais a parcialidade do Juiz seria afetada, a norma processual civil estabelece circunstâncias nas quais o magistrado deve se afastar do julgamento do feito, ante o impedimento ou suspeição.
2. Não cabe, em sede de arguição de suspeição, julgar a correção das decisões proferidas pela Magistrado excepta, visto que o presente incidente não pode servir de sucedâneo recursal.
3. A suspeição do Juiz não pode ser medida em razão da quantidade de decisões proferidas em desfavor de uma das partes, sendo necessário que o excipiente demonstre suas alegações por meio de de situações concretas.
4. As situações descritas nos autos correspondem a fatos corriqueiros na atividade jurisdicional e que não podem ser utilizados como forma de macular a atuação da Magistrada na condução dos processos, mormente quando verificado que grande parte das decisões por ela proferidas foram confirmadas em instâncias superiores.
5. Incidente de suspeição rejeitado. Agravo interno não conhecido.